Tribunal: TJSP
Processo: 7005183-75.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7005183-75.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEFERSON DE SOUSA CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo
para desclassificar as condutas do agravante para faltas disciplinares de natureza
leve e média, nos termos dos artigos 44, VIII e 45, XVIII, ambos do Regimento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo,
cancelando-se a anotação de falta grave e os efeitos dela decorrentes. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005183-75.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 7005183-75.2019.8.26.0482 Vara
das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Agravante: Jeferson de Sousa Campos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.678
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave ocorrida em 10 de julho de 2019,
consistente em descumprir ordens, burlar a vigilância e ingerir
bebida alcóolica, determinando o reinício do lapso para a
progressão de regime prisional, o sentenciado Jeferson de
Sousa Campos agravou em busca da absolvição por
atipicidade da conduta ou da desclassificação para falta
disciplinar de natureza média ou leve, subsidiariamente
pretendendo o afastamento ou a redução da perda dos dias
remidos para o menor patamar, de um dia.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Verte dos autos que, por volta das
10h450min do dia 10 de julho de 2019, o agravante foi
surpreendido “lançando materiais em direção ao Pavilhão Habitacional VI, utilizando-se de um 'estilingue' feito
artesanalmente”. Naquela ocasião, ele “apresentava sinais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005183-75.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
embriaguez e forte odor etílico” e, instado pelo agente de
segurança a entregar o instrumento, ele “o fez prontamente”.
Nesse sentido a descrição dos fatos feita no “Comunicado de
evento no 126/2019” e os relatos dos agentes públicos inquiridos
(fls. 5vo e 11).
Regularmente processada a sindicância,
o agravante optou por nada esclarecer sobre os fatos (fl. 12) e,
com base no que relataram as testemunhas, concluiu-se ter ele
praticado falta disciplinar grave, nos termos dos artigos 39, II e
V e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal, que tipificam,
como falta dessa natureza, a inobservância, pelo sentenciado,
do dever de “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se” e de “execução do trabalho, das
tarefas e das ordens recebidas”, bem como dos incisos XX e
XXIII do artigo 27, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, os quais se referem,
respectivamente, ao dever do preso de “abster-se de uso e
concurso para fabricação de bebida alcóolica ou de substância que
possa determinar reações adversas às normas de conduta ou causar
dependência física ou psíquica” e “abster-se de dificultar ou impedir
a vigilância”, sendo-lhe aplicada “a restrição dos direitos previstos
nos incisos V, X e XV do parágrafo único do artigo 41 da Lei
7210/84”, bem como a pena administrativa de isolamento em
cela disciplinar, “ex vi” do artigo 53, IV, do referido diploma
legal, e fixado o prazo de doze meses, a partir da data da falta,
para a sua reabilitação (fls. 5/17).
O procedimento disciplinar foi apreciado
e homologado pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005183-75.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu
como falta disciplinar grave as condutas de “descumprimento de
ordens, burlar a vigilância e embriaguez” e determinou o reinício
do período aquisitivo para fins de progressão de regime de
prisão (fl. 22).
Nessa análise, conquanto tenha o ora
agravante deixado de apresentar sua versão sobre os fatos (fl.
12), não há dúvida quanto ao comportamento por ele adotado
naquela ocasião, seja por gozarem de fé pública os agentes
públicos inquiridos, seja porque não se demonstrou nos autos o
menor indício de que estivessem eles a sustentar uma falsa
incriminação, com a intenção de prejudicar o sentenciado, de
modo que a palavra deles bastava para o reconhecimento da
infração disciplinar.
Todavia, pelo que se nota da descrição
dos fatos objeto da sindicância, a atitude do agravante, de
“lançar materiais em direção ao Pavilhão Habitacional VI, utilizando-
se de um 'estilingue' feito artesanalmente”, não se enquadra na
conduta reconhecida como caracterizadora de falta grave
reconhecida pelo douto juiz e consistente em “descumprimento
de ordens” e “burlar a vigilância”, pois, na verdade, não houve
desobediência a qualquer ordem emanada dos servidores ou
negativa de execução de trabalho ou de ordens recebidas pelo
sentenciado ou mesmo qualquer ato que pudesse implicar em
atuação para “burlar a vigilância”, havendo expressa menção
nos relatos dos agentes penitenciários no sentido de que o
agravante prontamente entregou o estilingue, tão logo foi visto
a manuseá-lo, mais se amoldando a conduta imputada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005183-75.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
tipificação prevista no artigo 44, VIII, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo (Resolução SAP no 144 de 29.06.2010), que prevê como
falta leve “ter a posse de papéis, documentos, objetos ou valores
não cedidos não autorizados pela unidade prisional”.
Além disso, quanto à imputação de
embriaguez, é bem de ver que ela implica no reconhecimento
de falta disciplinar de natureza média, nos termos do que
dispõe o artigo 45, XVIII, da citada norma, assim redigido:
“receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou
concorrer para sua fabricação”.
Sendo assim, embora não se possa
falar, como pretendeu a combativa defesa no recurso, em
atipicidade das condutas, pois como se viu, elas se amoldaram
às infrações de natureza leve e média previstas na legislação
reguladora, houve mesmo excessivo rigor no reconhecimento
da falta disciplinar grave, até porque o comportamento adotado
pelo agravante não chegou a arranhar a disciplina carcerária,
de molde a justificar a punição imposta e, considerando que
não se apurou o que teria ele lançado para outro pavilhão com
o estilingue, não se poderia presumir atuação mais grave.
Diante disso, a melhor solução é mesmo
a desclassificação para faltas disciplinares de natureza leve e
média, previstas nos artigos 44, VIII, e 45, XVIII, da Resolução
SAP no 144 de 29.06.2010, sem que isso implique na
imposição de novas sanções além daquelas já suportadas pelo
agravante no âmbito administrativo e que bastaram para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7005183-75.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente
Prudente.
reprovação das condutas, cancelando-se a anotação de falta
grave e os efeitos dela decorrentes, o que confere ao caso
justa solução.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do agravo, como melhor medida.
3.
Destarte, por meu voto, dá-se parcial provimento ao agravo para
desclassificar as
condutas do agravante para faltas disciplinares de natureza
leve e média, nos termos dos artigos 44, VIII e 45, XVIII,
ambos do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo, cancelando-se a
anotação de falta grave e os efeitos dela decorrentes.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -